Tribunal: TJPA
Processo: 0807950-65.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807950-65.2020.8.14.0000 AGRAVANTE: COMERCIO INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIDER LTDA ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR AGRAVADO: FVO – BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ADVOGADO: MARCELO RAMOS CORREIA RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO. APLICAÇAO DO ART. 63 DO CPC/15. DEVE SER MANTIDA A ELEIÇÃO DE FORO SE NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA QUE REPRESENTE ENTRAVE AO ACESSO À JUSTIÇA. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- No presente caso, considero que está acertada a decisão do juízo singular que declinou da competência e determinou que o processo fosse remetido para a comarca de Brasília/DF, uma vez que foi convencionada a eleição de foro pelos contratantes, não havendo qualquer demonstração de que a parte agravante esteja em situação de hipossuficiência ou vulnerabilidade que represente prejuízo no acesso à Justiça, requisito necessário para afastar a validade da cláusula de eleição de foro. II – Recurso conhecido e desprovido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807950-65.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: COMERCIO INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIDER LTDA

AGRAVADO: FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807950-65.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: COMERCIO INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIDER LTDA

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR

AGRAVADO: FVO – BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO: MARCELO RAMOS CORREIA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO. APLICAÇAO DO ART. 63 DO CPC/15. DEVE SER MANTIDA A ELEIÇÃO DE FORO SE NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA QUE REPRESENTE ENTRAVE AO ACESSO À JUSTIÇA. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- No presente caso, considero que está acertada a decisão do juízo singular que declinou da competência e determinou que o processo fosse remetido para a comarca de Brasília/DF, uma vez que foi convencionada a eleição de foro pelos contratantes, não havendo qualquer demonstração de que a parte agravante esteja em situação de hipossuficiência ou vulnerabilidade que represente prejuízo no acesso à Justiça, requisito necessário para afastar a validade da cláusula de eleição de foro.

II – Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807950-65.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: COMERCIO INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIDER LTDA

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR

AGRAVADO: FVO – BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO: MARCELO RAMOS CORREIA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COMERCIO INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIDER LTDA em face de decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que declinou da competência para apreciar o feito de origem, considerando que a competência seria do foro de Brasília/DF. Como parte agravada temos FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Nas razões do agravo de instrumento aduz existe divergência se o contrato firmado entre as partes seria de representação ou de distribuição. Comenta que a decisão agravada merece integral reforma, eis que reconhece a incompetência do foro de Ananindeua/PA, malgrado o quanto estabelecido no art. 53, inciso IV, do CPC e o artigo 39, da Lei 4886/65. Afirma que todas as atividades comerciais entre as partes se desenvolveram em Ananindeua/PA. Alega que o contrato firmado entre as partes é de adesão e de natureza abusiva, requerendo, então, a reforma da decisão a quo a fim de que seja declarado competente o foro de Ananindeua/PA para a tramitação do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id n. 5139748)

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (id n. 5182539)

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807950-65.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: COMERCIO INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIDER LTDA

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR

AGRAVADO: FVO – BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO: MARCELO RAMOS CORREIA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

No presente caso, verifica-se que as partes firmaram contrato de distribuição, o qual consta na cláusula oitava a eleição do foro da comarca de Brasília/DF para dirimir qualquer conflito judicial.

Assim, considero que está acertada a decisão do juízo singular que declinou da competência e determinou que o processo fosse remetido para a comarca de Brasília/DF, uma vez que foi convencionada a eleição de foro pelos contratantes, não havendo, no presente caso, qualquer demonstração de que a parte agravante esteja em situação de hipossuficiência ou vulnerabilidade que represente prejuízo no acesso à Justiça, requisito necessário para afastar a validade da cláusula de eleição de foro.

Nesse sentido vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA DO CONTRATO. REPRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE E EFICÁCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 39 DA LEI N. 4.886/65. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA.

1- Recurso especial interposto em 29/11/2019 e concluso ao gabinete em 21/10/2020.

2- O propósito recursal consiste em dizer se é válida e eficaz cláusula de eleição de foro pactuada no âmbito de contrato de representação de seguro, ainda que estipule como competente foro diverso daquele previsto no art. 39 Lei n. 4.886/65.

3- Na hipótese em exame é de ser afastada a existência de omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4- Não há que se confundir o contrato de representação de seguro, que é espécie de contrato de agência, com o contrato de representação comercial regulado pela Lei n. 4.886/65, de modo que não se aplica, nem por analogia, àquele o disposto no art. 39 da referida lei.

5-
Ainda que incidisse, na espécie, o art. 39 da Lei n. 4.886/65, deve-se ter presente que o mencionado dispositivo legal define hipótese de competência relativa, que pode, portanto, ser afastada pela vontade das partes por meio de cláusula de eleição de foro, como na hipótese dos autos.

6- Na espécie, a cláusula de eleição de foro somente poderia ser afastada se constatada a hipossuficiência de um dos figurantes do negócio entabulado, condição peculiar que diz respeito "à assimetria econômica e jurídica entre as partes contratantes, dificultando até mesmo a compreensão das condições naturais e jurídicas envolvidas na relação" (REsp 1761045/DF, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019).

7- Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual afastou os efeitos da cláusula de eleição de foro pactuada em virtude de suposta hipossuficiência das recorridas. Tal conclusão fundou-se na diferença de porte econômico entre as sociedades empresárias, o que não é suficiente para caracterizar hipossuficiência apta a afastar a eficácia da mencionada cláusula contratual.

8-
Tratando-se de contrato de representação de seguro e não restando caracterizada a hipossuficiência de qualquer das partes, é imperioso concluir que é válida e eficaz a cláusula de eleição de foro livremente pactuada.

9- Recurso especial provido.

(REsp 1897114/PA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

Neste contexto, examinando os elementos fático-probatórios até agora produzidos, tenho que o presente recurso não merece provimento, sendo o caso de se manter a decisão recorrida, vez que a agravante não cuidou de demonstrar sua incapacidade de litigar perante a Comarca de Brasília/DF e esta foi a comarca eleita livremente no contrato para dirimir eventuais conflitos.

Neste aspecto, deve prevalecer o pactuado entre as partes, conforme previsto no art. 63 do CPC/15:

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento a fim de manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 25/04/2022